Tribunal: TJMT
Processo: 1020276-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020276-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALBATROZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME
AGRAVADO: JOANA VILLACIEN BRAGA, DAYANE WELLYS BRAGA
PROCURADOR: JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO
Processo Origem: Cumprimento de Sentença no 0001411-92.2005.8.11.0011, cód. 21286 - 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'oeste – MT
Agravo de Instrumento interposto por Albatroz Logística e Transportes Ltda.-ME, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Joana Villacien Braga e Dayane Wellys Braga aplicou a multa de 5% sobre o valor atualizado do crédito exequendo, em razão da conduta atentatória a dignidade da justiça, nos termos do art. 77, II, § 2o, c/c 774, do CPC.
Sustenta o equívoco da decisão agravada, porque sempre cumpriu com o seu dever de parte. Explica que indicou os bens para penhora, que foram devidamente localizados no endereço indicado, onde permanecem desde a indicação. Realça que se trata de 11 carretas.
Informa que a precatória foi distribuída para a comarca de Jundiaí com o nome desta subscritora, contudo, diz que não foi intimada de qualquer ato, o que impossibilitou o cumprimento. Complementa que o oficial de justiça cumpriu a diligência em local diverso da empresa.
Assevera que o feito se encontra eivado de nulidades e não pode ser penalizada pela não localização do bem para a remoção.
Requer a concessão do efeito suspensivo, para o fim de suspender a decisão recorrida e seus efeitos no que tange à aplicação da multa até o julgamento do recurso pelo mérito. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e afastar a multa aplicada ou sua redução.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos da agravante, em princípio, não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
De outra via, a matéria não se mostra simples. Pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a concessão da liminar postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 11 de novembro 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator